Tribunal: TJDFT
Processo: 0747807-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747807-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Liz Pinheiro Franco de Araujo Agravada: Fundação Cesgranrio D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Liz Pinheiro Franco de Araujo contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0745923-96.2024.8.07.0001, assim redigida: “A possibilidade de sucesso do requerimento de uma medida liminar na ação que tramita sob o rito especial do mandado de segurança exige um juízo de probabilidade do direito alegado e da existência de situação que implique risco de ineficácia do provimento final (art. 7o, inc. III, Lei n. 12.016/10). Nesse passo, tenho que o ato apontado como violador de direito líquido e certo do impetrante não exibe, à primeira vista, qualquer ilegalidade flagrante, eis que, em exame superficial da lide, ocorrera incorreto preenchimento do gabarito do certame. Diante disso, indefiro o pedido de medida liminar. Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente deverá apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) comprovante de renda mensal dos últimos três meses; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade do postulante dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses; d) cópia integral da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal. Prazo: 15 dias. Alternativamente, deverá a parte recolher as custas judiciais e despesas processuais, sob pena de extinção, sem nova intimação.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 65966250), em síntese, que foi eliminada do “Concurso Público Nacional Unificado” (CNU), organizado pela agravada, pois assinalou a folha de respostas de modo diverso ao comando previsto no item no 8.12.1 do respectivo Edital no 8, de 10 de janeiro de 2024. Requer, portanto, a concessão de antecipação de tutela recursal, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja assegurada a participação da agravante no mencionado certame. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois um dos objetos do presente recurso é justamente a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça a seu favor. Sobreveio o despacho referido no Id. 66762828 para que a agravante manifestasse a subsistência do interesse recursal, pois trouxe a exame "matéria jornalística" por meio da qual informou o conteúdo de decisão interlocutória, proferida pela Justiça Federal, que proibiu a ausência de eliminação de candidatos, do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), que não efetuaram a marcação do “tipo de prova” no respectivo gabarito (Id. 66438022). Em resposta ao comando judicial aludido a advogada da recorrente confirmou a notícia mencionada, motivo pelo qual postulou o não conhecimento do recurso por perda de objeto (Id. 66826204). É a breve exposição. Decido. Convém destacar, inicialmente, que é competência do relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, em que pese ser tempestivo e apropriado, verifica-se que o agravo de instrumento interposto pelo recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. No caso em análise sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No caso, emerge dos autos a notícia a respeito da continuidade, no certame aludido, de candidatos que deixaram de assinalar o “tipo de prova” na sua folha de respostas, por ocasião da primeira etapa (Id. 66762828 e Id. 66438022). Essa circunstância se amolda à presente controvérsia, pois a agravante afirma que não atendeu ao comando previsto no item no 8.12.1 do respectivo Edital no 8, de 10 de janeiro de 2024. Em consulta aos autos de origem verifica-se que a recorrente também requereu a desistência do processo nos moldes da regra prevista no art. 485, inc. VIII, do CPC (Id. 219437284 dos autos aludidos). À vista do exposto, o agravo de instrumento manejado contra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência encontra-se prejudicado. Feitas essas considerações deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator